Tribunal: TCU
Processo: 023.940/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7602/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 023.940/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Afonso da Costa Silva Junior (XXX.381.808-XX); Carlos Eduardo Pouza (XXX.520.428-XX); Daniel Martins Ferreira (XXX.637.628-XX); Gabriel Bregeiro Leal (XXX.479.838-XX); Geisiani Goncalves de Miranda Silva (XXX.251.078-XX); Juliana Dal Bello Ferreira da Silva (XXX.311.458-XX); Kely Cristina de Barros (XXX.975.238-XX); Lais Bellmann Lima Porto (XXX.667.628-XX); Luiz Felipe de Moraes Salles Sbrissa (XXX.500.178-XX); Paula Monteiro Gomes (XXX.006.118-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.